Tribunal: TJMT
Processo: 1036988-96.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036988-96.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO RAMOS CEZARIO - CPF: 020.141.831-20 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SINISTRO ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O seguro obrigatório é devido nos acidentes que provoquem danos pessoais, desde que o veículo automotor de via terrestre seja causa determinante da lesão sofrida, independente de estar licenciado nos órgãos de trânsito.

II - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1036988-96.2020, proposta por
MARCELO RAMOS CEZARIO
, julgou procedente a pretensão inicial, e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização, devidamente atualizado com correção monetária a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A apelante alega que o veículo envolvido no sinistro não possui identificação junto aos órgãos de trânsito, o que não obriga o proprietário ao seu licenciamento e nem ao pagamento dos tributos derivados.

Dessa forma, afirma que o apelado não tem direito ao recebimento da indenização, haja vista que o fortuito noticiado não está abrangido pela cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Aduz que o requerente não comprovou a existência de nexo causal entre o suposto acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral do próprio apelado.

Sustenta essa alegação afirmando que o médico perito deixou claro que não há como afirmar que a lesão do autor é oriunda de acidente de trânsito.

Por fim, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos id de n. 180409330.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante alega carência da ação, por entender que o fortuito noticiado não caracterizou acidente de trânsito capaz de ensejar o direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Afirma que o veículo envolvido no sinistro (trator) sequer possui registro nos órgãos de trânsito, o que desobriga o seu proprietário a efetuar o seu licenciamento e pagamento dos tributos derivados.

Sem razão contudo, pois, é assente neste Sodalício a possibilidade de cobertura do seguro obrigatório DPVAT, nos acidentes em que envolvam máquinas agrícolas independentemente de estarem licenciadas nos órgãos de trânsito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo.
(N.U 1003312-22.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR - MÁQUINA COLHEITADEIRA DE MILHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBERTURA DEVIDA
- INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO - RECURSO NESSE PONTO PROVIDO.

O Seguro Obrigatório DPVAT, tem por finalidade indenizar vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos automotores de via terrestre a pessoas transportadas ou não, ou seja, veículo à propulsão que tecnicamente circula por seus próprios meios; portanto, não há de excluir da indenização quando o veículo causador do dano tratar-se de máquina agrícola, na espécie uma colheitadeira de milho, independentemente do seu registro ou licenciamento no órgão competente.
(...). (Ap 55101/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

Logo, neste caso específico, não há que se falar em carência da ação.

No que diz respeito à alegada ausência de nexo de causalidade, mais uma vez sem razão a apelante.

É que, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência), o requerente também trouxe o relatório clínico no qual consta que ele “
foi vítima de acidente com trator apresentado fratura de ramo púbico esquerdo, sendo realizado tratamento conservador, no momento a fratura encontra-se consolidada, mas o paciente vem evoluindo com dores lombares e sacrais de forte intensidade e incapacitantes..
.”, os quais somados à perícia médica judicial são provas mais que suficientes da ocorrência do acidente e da lesão dele decorrente. (ID’s 180411248, 180411233 e 180409312)

Desse modo, conforme consta do caderno processual, se não pelo Boletim de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$

1.200,00
(mil e duzentos reais) para
R$ 1.400,00
(mil e quatrocentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023